Tribunal: TJMT
Processo: 1004560-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004560-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAFAELA DE CASTRO ROCHA MOREIRA - CPF: 024.738.221-31 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVANTE), MARCIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 687.150.306-44 (AGRAVANTE), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), BIANCA CASAIS MACHADO GUIMARAES - CPF: 107.044.784-63 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTO TAQUARI (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo, 17, §8o, da Lei 8.429/92, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, não há falar em ausência de justa causa no recebimento da petição inicial, de modo que, seria precipitado reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo, sem instrução probatória, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito.

Apontando a petição inicial, os motivos de fato de e direito a amparar a pretensão do Autor, bem como a causa de pedir e pedido, com a conduta individualizada imputada aos Réus, não há falar em inépcia da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ENCOMIND ENGENHARIA LTDA E OUTRO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no
1000490-76.2019.8.11.0092
, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor dos Agravantes e de
Fabio Mauri Garbugio
, recebeu a petição inicial, diante de indícios de autoria e materialidade de atos de improbidade administrativa.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Agravantes que, não obstante a alegação de obtenção de vantagem indevida, realizado o procedimento licitatório, a Encomind Engenharia Ltda. sagrou-se vencedora no certame, em razão da apresentação de proposta de menor valor, não sendo arguida qualquer irregularidade pelos demais concorrentes.

Asseveram que o depoimento do vice-prefeito, sem outras provas idôneas de corroboração, não se reveste de densidade suficiente para lastrear juízo positivo acerca da prática de ato de improbidade.

Afirmam que, o vice-prefeito possui interesse no litígio, considerando que, afastado o Prefeito, aquele assumiria a função de Chefe do Executivo Municipal.

Alegam que o valor de cinquenta mil reais atribuído como prejuízo ao erário, em verdade, fora pago por terceiros, a empresas que participaram do Encontro de Violeiros no Município.

Aduzem que, ausente justa causa para a ação e não demonstrado enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, não há se falar no recebimento da inicial.

Argumentam a inépcia da petição inicial, ao fundamento de que o Ministério Público alega a indevida dispensa de procedimento licitatório, fato que não corrobora ao caso em apreço.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação civil pública.

Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal (id. 34884996).

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme id. 45654453).

O Parecer Ministerial (id. 48928962) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Vice-Prefeito do Município de Alto Taquari, Sr. Marco Aurélio Julien, comunicou ao Ministério Público, notícia de fato que, o Prefeito Fabio Garbugio recebeu vantagem indevida da empresa Encomind, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da contratação da sociedade para o recapeamento asfáltico dos logradouros públicos, numerário este utilizado para pagamento do evento Encontro de Violeiros no Município.

Sobreveio a decisão agravada que, recebeu a petição inicial, não acolhendo o requerimento de rejeição da ação.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos requisitos necessários ao recebimento da petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa.

Vejamos o disposto na Lei no 8.429/92:

“
Art. 17.
A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.

§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.

Da análise da legislação de regência, verifica-se que, existindo indícios suficientes da existência do ato de improbidade e estando a inicial em devida forma, o juiz ordenará a notificação do requerido para manifestação por escrito.

Acaso convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, o Juiz rejeitará a ação. Caso contrário, receberá a petição inicial, com posterior determinação de citação do réu para apresentar contestação.

No caso dos autos, existem indícios suficientes de autoria e materialidade quanto à possível prática de ato ímprobo, no sentido de que o Prefeito Municipal recebera do Sr. Marcio Aguiar da Silva, administrador da empresa Encomind Engenharia Ltda., o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como vantagem indevida, em razão de possível favorecimento em procedimento licitatório.

E o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, existentes indícios suficientes da prática de ato ímprobo, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se prescindível a existência de prova inequívoca da conduta ilícita, em razão do princípio do
in dubio pro societate
. Este é o caso dos autos.

Feitas estas considerações, não deve prosperar a tese do Agravante quanto à ausência de justa causa para o recebimento da petição inicial, mormente se considerado que eventual comprovação do ato ímprobo, seja mediante dolo ou culpa, deve ser realizada após instrução probatória, inexistindo fundamento relevante, a justificar
in initio litis
, a extinção do processo em relação ao Recorrente.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE TEM INÍCIO APÓS O TÉRMINO DO SEGUNDO MANDATO. PRECEDENTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 17, §§ 6o E 8o, DA LEI N. 8.429/1992.

(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6o e 8o, da Lei n. 8.429/1992, a fim de possibilitar maior resguardo do interesse público.

5. Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/1992, sendo adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito.

6.
É pacífico nesta Corte que, no momento do recebimento da ação de improbidade administrativa, o magistrado apenas verifica se há a presença de indícios suficientes da prática de atos ímprobos, deixando para analisar o mérito, se ocorreu ou não improbidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito ou violação de princípios, condenando ou absolvendo os denunciados, após regular instrução probatória.
(...) (AgInt no REsp 1872311/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO
ESPECIFICADO. RECEBIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO RAZOÁVEL. NÃO ATENDIMENTO
DO PLANTÃO POR PROMOTORA DE JUSTIÇA. LIBERAÇÃO DE PRESO EM FLAGRANTE EM FACE DA NÃO MANIFESTAÇÃO DA PROMOTORA PLANTONISTA EM ATÉ 24H. SUPOSTA ADULTERAÇÃO DE IMAGEM DE CAPTURA DE TELA DO CELULAR DO PLANTÃO E SUPOSTA DECLARAÇÃO FALSA NOS AUTOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
Para o recebimento da ação de
improbidade

administrativa há que se ter indícios mínimos de autoria e materialidade, assim como a
petição

inicial
deverá narrar de forma clara e individualizada a conduta de cada um dos demandados
, permitindo ao Juiz que as identifique.
Não há necessidade, com efeito, que se faça um juízo exauriente acerca dos fatos e das provas
, mas o Magistrado há, obviamente, que fundamentar sua decisão apresentando os motivos que o levam a receber a
inicial
.
Caso concreto em que há razoabilidade na pretensão veiculada na ação de
improbidade
. Se há necessidade de prova pericial, segundo defesa da ré,
é demasiado precoce decidir sobre a sua não responsabilização sem a ampla cognição a ser levada a efeito com o processamento da lide. Evidenciada
justa

causa
e pretensão razoável para o recebimento da
inicial
e processamento da lide.
RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento
, No 70082762089, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 04-12-2019)

De mesmo modo, não merece acolhida o argumento de inépcia da inicial, pois, da análise da peça, é possível extrair os motivos de fato e de direito que sustentam a pretensão do
Parquet
, bem como a conduta individualizada a cada um dos réus.

A petição aponta o ato reputado como ímprobo e os indícios de autoria e materialidade, que no caso concreto, consistem na suposta fraude à licitação, consubstanciada no recebimento de numerário pelo então Prefeito Municipal para beneficiar a Agravante no certame, destinado à contratação de empresa para recapeamento asfáltico.

O Ministério Público Estadual aponta que chegou ao seu conhecimento, notícia de fato, no sentido de que o Vice-Prefeito recebeu da sociedade Recorrente numerário destinado ao Chefe do Executivo Municipal, em decorrência de eventual de favorecimento em licitação.

Destarte, ao menos em sede de cognição sumária, existem indícios suficientes a justificar o recebimento da inicial, mostrando-se prematuro e temerário reconhecer a ausência da prática de ato ímprobo, mostrando-se imprescindível o regular processamento do feito e instrução probatória.

Posto isso, não sendo o caso de rejeição da ação, face ao não convencimento acerca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, mostra-se acertada a decisão agravada que recebeu a petição inicial, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -

RECEBIMENTO DA INICIAL – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Diz-se inepta a petição não apta a produzir efeitos jurídicos por conter vícios que a tornam confusa, contraditória, absurda, incoerente, ou lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, não se apoiar em direito expresso ou por não se aplicar à espécie o fundamento invocado, e, dessa maneira, impossibilitar a defesa da parte contrária; situação não evidenciada no presente caso.

(...)

5. A controvérsia recursal, limita-se em decidir se está correta ou não a decisão agravada que, no bojo da Ação Civil Pública, recebeu a inicial, determinando a citação do réu para apresentar contestação.

6.
A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.
(N.U 1014574-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021